Tribunal: TJES
Processo: 0000862-07.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Fauna
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000862-07.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMULO GUEDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS CONTRA CACHORRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REFORÇO ARGUMENTATIVO. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PENA DE MULTA FIXADA DE ACORDO COM O CRITÉRIO TRIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade do delito se mostra comprovada por meio das fotos juntadas aos autos, que mostram os animais lesionados, e por meio do laudo de atendimento e necrópsia, o qual confirmou que as lesões foram causadas por um objeto perfuro cortante e resultou na morte de uma das cadelas, enquanto a autoria fora comprovada por meio do depoimento de uma testemunha ocular dos fatos.

2. Eventual ataque espontâneo dos cachorros de rua contra o cachorro do acusado não configura legítima defesa, pois esta pressupõe uma agressão injusta, isto é, uma ação humana, sendo que a agressão espontânea de animais poderia configurar, em tese, a justificante do estado de necessidade, prevista no art. 24 do Código Penal.

3. Ao contrário do que ocorre na legítima defesa, no estado de necessidade a legislação impõe o chamado “
commodus discessus”
, isto é, se o agente puder evitar o perigo, deve optar por seguir esse caminho. No caso, ainda que o cachorro do acusado estivesse sendo atacado pelos cachorros de rua, fato controverso e não comprovado, caberia ao acusado se retirar do local e não agredir as cadelas.

4. A fundamentação utilizada para fundamentar a culpabilidade e circunstâncias se mostra escorreita, já que o crime fora praticado com objeto perfurocortante, em plena via pública no período noturno, o que denota a ousadia do acusado e a certeza da impunidade.

5. Embora o Juízo
a quo
tenha valorado as consequências pelo fato de o animal ter vindo a óbito, tal circunstância já configura a majorante no parágrafo segundo do art. 32 da Lei de Crimes Ambientais, o que configura
bis in idem
.No entanto, mostra-se possível a realização de reforço argumentativo para manutenção da referida circunstância, considerando a extensão dos ferimentos provocados no animal, acarretando sofrimento intenso.

6. Embora o acusado não tenha confessado os maus tratos, confessou que praticou os fatos sob a alegação de “legítima defesa” para defender um outro cachorro, configurando, assim, a chamada confissão qualificada, o que autoriza a redução da reprimenda. No entanto, por se tratar de confissão qualificada, procede-se a sua compensação proporcional com a agravante da reincidência. Precedentes STJ.

7. Não procede a alegação de desproporcionalidade da pena de multa, já que esta fora fixada de acordo com o sistema trifásico, guardando a devida proporção com a pena privativa de liberdade fixada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROMULO GUEDES DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES
,
que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 32, §§ 1º-A e 2º, da Lei nº 9.605/1998 na forma do art. 70 do Código Penal à pena de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 9737172), aduz que inexistem provas suficientes para a condenação, além de que o acusado teria agido em legítima defesa para proteger o seu próprio animal.

Aponta, ainda, que a pena foi fixada de modo desproporcional, sem levar em consideração a incidência da atenuante da confissão espontânea, além de que a pena de multa foi arbitrada sem levar em consideração a capacidade econômica do réu.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, a redução das sanções fixadas.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 9737174), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10041869) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROMULO GUEDES DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES
,
que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 32, §§ 1º-A e 2º, da Lei nº 9.605/1998 na forma do art. 70 do Código Penal à pena de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 9737172), aduz que inexistem provas suficientes para a condenação, além de que o acusado teria agido em legítima defesa para proteger o seu próprio animal.

Aponta, ainda, que a pena foi fixada de modo desproporcional, sem levar em consideração a incidência da atenuante da confissão espontânea, além de que a pena de multa foi arbitrada sem levar em consideração a capacidade econômica do réu.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, a redução das sanções fixadas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 32, §§ 1º-A e 2º, da Lei de Crimes Ambientais, narrando que, no dia 11/09/2022, por volta das 23h58, o denunciado estava no local dos fatos com seu cachorro de estimação atiçando-o contra dois cachorros de rua (duas cadelas, sendo que uma estava prenha), no entanto, como os animais não iniciaram o combate desejado pelo acusado, este desferiu golpes de arma branca contra os dois cachorros, utilizando um canivete.

Com efeito, registro que a materialidade do delito se mostra comprovada por meio das fotos juntadas aos autos, que mostram os animais lesionados, e por meio do laudo de atendimento e necrópsia, o qual confirmou que as lesões foram causadas por um objeto perfuro cortante e resultou na morte de uma das cadelas.

Em relação a autoria, não procedem as alegações defensivas de insuficiência de prova, na medida em que a
testemunha ocular
dos fatos, Jaqueline Marquini de Queiroz, que mora próximo ao local do ocorrido, confirmou a tese acusatória, esclarecendo que viu o acusado atingir os cachorros com alguma coisa e ouviu os animais emitirem gemidos de dor:

(...) ai eu vi ele atingindo o cachorro com alguma coisa, só não vi certo o que era, aí eu escutei o cachorro gritando e logo em seguida ele foi e deu outra (...) mas ele acertou o cachorro, aí eu deduzi que foi um canivete uma faca (...)

Já a testemunha Thauã Teixeira da Costa, embora não tenha presenciado os fatos, disse que Jaqueline havia lhe contado o ocorrido, razão pela qual acionou a Polícia Civil para averiguar o ocorrido.

Nota-se que a versão apresentada pela testemunha Jaqueline se encontra condizente com os ferimentos relatados pela veterinária responsável pela elaboração do laudo pericial de atendimento e necrópsia.

Em relação a alegada legítima defesa, seja esta na sua modalidade real (art. 25 do Código Penal) ou putativa (art. 20, § 1º, do Código Penal), registro que, nos termos do art. 25 do Código Penal, para caracterização da causa justificante, exige que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Dessa forma, eventual ataque espontâneo dos cachorros de rua contra o cachorro do acusado não configura legítima defesa, pois esta pressupõe uma agressão injusta, isto é, uma ação humana.

A agressão espontânea de animais poderia configurar, em tese, a justificante do estado de necessidade, prevista no art. 24 do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade,
nem podia de outro modo evitar
, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

No entanto, ao contrário do que ocorre na legítima defesa, no estado de necessidade a legislação impõe o chamado “
commodus discessus”
, isto é, se o agente puder evitar o perigo, deve optar por seguir esse caminho.

E no caso, ainda que o cachorro do acusado estivesse sendo atacado pelos cachorros de rua, fato controverso e não comprovado, caberia ao acusado se retirar do local e não agredir as cadelas tal como fora visto pela testemunha Jaqueline.

Ainda assim, as lesões provocadas claramente se mostram excessivas frente a um eventual estado de necessidade, devendo o agente responder pelo excesso, na forma do art. 23, parágrafo único, do Código Penal.

Nesse contexto, entendo que as provas dos autos são suficientes para a comprovação da autoria delitiva, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas ou em decorrência de alguma causa excludente de ilicitude.

No tocante à dosimetria da pena, nota-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, valorando negativamente a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, sob os seguintes fundamentos:

A reprovabilidade da conduta do réu vai além daquela inerente ao tipo legal porque se utilizou de um instrumento perfuro cortante, golpeando dois cães, com violência extrema, tanto que um deles veio a óbito, fazendo com que a culpabilidade seja aferida em seu desfavor. Os antecedentes não lhe são desfavoráveis, tendo em vista que a sua condenação criminal definitiva já enseja o reconhecimento da agravante da reincidência.

A conduta social, assim como a personalidade do réu, não restaram suficientemente demonstradas nos autos. O motivo pelo qual o acusado praticou o crime é inerente ao tipo penal imputado, impedindo a exasperação da reprimenda.

As circunstâncias devem ser consideradas para elevação da reprimenda, tendo em vista que causou sofrimento ao animal em via pública.

As consequências do crime foram relevantes, tendo em vista a morte do animal. O comportamento da vítima (sociedade) não há de ser valorado na hipótese.

Assim, diante das circunstâncias judiciais acima analisadas e levando em consideração o quantum mínimo e máximo de reprimenda fixada pelo legislador, estabeleço como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado, a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Com efeito, é assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

No caso, entendo que a fundamentação utilizada para fundamentar a culpabilidade e circunstâncias se mostra escorreita, já que o crime fora praticado com objeto perfurocortante, em plena via pública no período noturno, o que denota a ousadia do acusado e a certeza da impunidade.

Embora o Juízo
a quo
tenha valorado as consequências pelo fato de o animal ter vindo a óbito, tal circunstância já configura a majorante no parágrafo segundo do art. 32 da Lei de Crimes Ambientais, o que configura
bis in idem
.

No entanto, entendo pela possibilidade de realização de reforço argumentativo para manutenção da referida circunstância, considerando a extensão dos ferimentos provocados no animal, acarretando sofrimento intenso.

Assim, mantenho a pena-base tal como fixada pelo Juízo
a quo
.

Na segunda fase, embora o acusado não tenha confessado os maus tratos, confessou que praticou os fatos sob a alegação de “legítima defesa” para defender um outro cachorro, configurando, assim, a chamada confissão qualificada, o que autoriza a redução da reprimenda.

No entanto, por se tratar de confissão qualificada, procedo a sua compensação proporcional com a agravante da reincidência devidamente reconhecida em sentença, na esteira do entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FEMINICÍDIO. FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 1/12. CONFISSÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...)
III - Não há ilegalidade na aplicação da fração de 1/12 a título da atenuante da confissão qualificada, tendo o agravante afirmado que teria agido em legítima defesa, entendimento que está em consonância com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, bem como com a jurisprudência desta Corte Superior.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 937.025/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.)

Assim, fixo a pena intermediária em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no parágrafo segundo do tipo, aumenta-se a pena em (um sexto), obtendo a pena definitiva de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa.

Por força da regra do concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal), já que mediante uma só ação o acusado praticou maus tratos contra dois animais, aumenta-se a pena do crime mais grave em 1/6 (um sexto), de modo que resta a pena do acusado fixada em 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Não procede a alegação de desproporcionalidade da pena de multa, já que esta fora fixada de acordo com o sistema trifásico, guardando a devida proporção com a pena privativa de liberdade fixada.

Destaco que a capacidade econômica do paciente fora devidamente considerada na fixação da pena de multa, tanto que o Juízo
a quo
atribuiu o valor mínimo para cada dia multa justamente em virtude da condição econômica do acusado.

Deve ser mantido o regime aberto para início do cumprimento da pena, embora fosse cabível o regime semiaberto, por se tratar de réu reincidente.

Da mesma forma, resta afastada a possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, seja em decorrência da reincidência, seja pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Desembaradores, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ROMULO GUEDES DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 32, §§ 1º-A e 2º, da Lei nº 9.605/1998 na forma do art. 70 do Código Penal à pena de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Analisando detidamente o voto proferido pela Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, entendo por acompanhá-la integralmente, haja vista a existência de confissão qualificada, que impõe a redução da pena.

Diante tais elementos, acompanho a Nobre Relatora.

É como voto.